Tribunal: TJES
Processo: 5005342-05.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005342-05.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANE CAMPOS PEREIRA

APELADO: COMERCIAL SULISTA ATACADO LTDA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR DA AUTORA PARA SUPRIR O VÍCIO. INÉRCIA CONFIGURADA. PREVISIBILIDADE DA EXTINÇÃO. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da parte ré. A Apelante alega nulidade da decisão por surpresa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, sustentando que não lhe foi oportunizada a chance de sanar o vício antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de citação válida, configurou nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, cuja inobservância autoriza a extinção do feito, conforme art. 485, IV, do CPC.

A autora foi regularmente intimada, por meio de seu advogado, para informar novo endereço ou requerer a forma adequada de citação, após a devolução negativa do mandado, mas permaneceu inerte, fato certificado nos autos.

A decisão não configurou surpresa, pois o despacho inicial advertiu expressamente que, em caso de insucesso da citação, a autora deveria impulsionar o feito sob pena de extinção.

Não há nulidade por ausência de intimação pessoal, pois esta é exigida apenas nas hipóteses de abandono de causa (art. 485, III, CPC), não na extinção por falta de pressuposto processual.

A inércia da parte autora afasta a aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, que não podem ser invocados para beneficiar a desídia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida, quando a parte autora é regularmente intimada para suprir o vício e permanece inerte, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A decisão que extingue o feito em tais condições não configura decisão surpresa, pois decorre de advertência prévia e da conduta omissiva da parte.

A intimação pessoal do autor não é requisito para a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, sendo suficiente a intimação de seu patrono.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 239, 485, III e IV, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, APL nº 0634060-03.2016.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 17.09.2018; TJ-MA, AC nº 0000409-71.2010.8.10.0001, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, j. 02.03.2020; TJ-DF, AC nº 0710560-78.2020.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 20.04.2023; TJ-ES, AC nº 0048315-04.2013.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 18.02.2020; TJ-MG, AC nº 1000022-0585368-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 19.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIANE CAMPOS PEREIRA
em face da sentença que, nos autos da Ação de Usucapião movida contra
COMERCIAL SULISTA ATACADO LTDA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da parte ré.

Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da não surpresa. Sustenta que, após a certidão do Oficial de Justiça informar a não localização da empresa requerida, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito prematuramente, sem lhe oportunizar a chance de sanar o vício, seja pela indicação de novo endereço, seja pelo requerimento de citação por edital. Defende que tal providência era imperiosa, notadamente diante da inatividade da empresa ré, o que tornaria a citação editalícia a medida adequada para garantir o prosseguimento do processo e a observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularizada a citação da parte ré.

Sem contrarrazões recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de citação, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação, configurando a chamada "decisão surpresa". A Apelante alega, em suma, que o juízo
a quo
deveria tê-la intimado para sanar o vício antes de proferir a sentença terminativa.

Contudo, uma análise detida da marcha processual revela que a tese recursal não encontra amparo nos fatos documentados nos autos.

A Apelante sustenta que não lhe foi oportunizada a chance de sanar o vício processual após a diligência citatória restar infrutífera. Tal afirmação, todavia, é diretamente infirmada pelos documentos processuais. Com efeito, após a juntada da certidão do Oficial de Justiça atestando a impossibilidade de citação por insuficiência de endereço em 18/01/2025 (ID 15988060), a secretaria judicial certificou, em 21/01/2025, a expedição de intimação eletrônica ao advogado da autora, com a finalidade expressa de que tomasse "ciência da devolução do mandado" e para "informar o endereço atual do requerido e requerer o que entender de direito, no prazo legal" (ID 15988061).

Diante desta inequívoca intimação, a parte autora permaneceu inerte, o que foi devidamente certificado em 26/03/2025, por meio da certidão de decurso de prazo (ID 15988062). Resta evidente, portanto, que a Apelante teve plena oportunidade para agir, mas optou pela inércia, não se podendo falar em ausência de oportunidade para sanar o vício.

Ademais, a alegação de surpresa é infirmada de maneira contundente pelo Despacho proferido em 25/10/2024 (ID 15988051). Naquela oportunidade, ao deferir a gratuidade de justiça e determinar as citações, o magistrado de primeiro grau estabeleceu, de forma clara e preventiva, a regra que pautaria o andamento do feito, ao consignar no item "8" do referido ato: "Na hipótese de insucesso nas diligências indicadas no item '2', intime-se a parte autora para impulso ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito". Dessa forma, a extinção do processo não foi um ato inesperado, mas uma consequência processual previamente anunciada, cuja ocorrência dependia exclusivamente da conduta da parte autora, que, como visto, foi omissa. A previsibilidade do ato decisório afasta por completo a tese de violação ao art. 10 do CPC.

Sendo assim, constata-se o acerto do
decisum
ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), na esteira da remansosa jurisprudência,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constata-se que o autor não procedeu à citação do réu no prazo assinalado pelo juízo a quo, visto que não há sequer réu citado nos autos, não incidência da relação processual triangularizada.
2. A ausência de citação é pressuposto processual objetivo de validade, sua falta dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, IV, do CPC.
3. Apelação desprovida. (TJ-AM - APL: 06340600320168040001 AM 0634060-03.2016.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUTOR QUE DEIXA DE PROMOVER ATOS QUE LHE COMPETIAM. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, INC. IV DO CPC. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Compete à parte autora a promoção do andamento do processo, fornecendo meios para localização do bem e da parte ré. Se assim não procede, é cabível a extinção do feito por força de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito (art. 485, IV do CPC)
. 2. Recurso conhecido e improvido. 3. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00004097120108100001 MA 0331452019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 02/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, importa dizer que a extinção da demanda com fulcro no art. 485, IV, do CPC, prescinde a intimação pessoal da parte autora, diferentemente do que ocorre na hipótese de abandono da causa. Sobre o tema, segue julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÕES. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO E POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
VI. A falta do pressuposto processual da citação, por omissão do exequente, autoriza a extinção da execução com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
VII. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do exequente a extinção da execução por ausência de pressuposto processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. VIII. Apelação desprovida. (TJ-DF 07105607820208070004 1693058, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

Nessa conjuntura, desatendido de forma injustificada o comando judicial, não tendo sido requerida pela autora a citação da parte ré, a falta de realização do ato, por desídia da Apelante, torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Por derradeiro, sublinho não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente; entendimento encampado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, a saber:

[...]
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria, rechaçando ainda a aplicação da instrumentalidade das formas na hipótese de haver desídia da parte:

[...]
Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Nesse contexto, a conduta do juízo
a quo
não apenas se revelou escorreita, como também se alinha à sólida jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual é medida que se impõe quando a parte, devidamente intimada para promover o ato citatório, permanece inerte. A cooperação é via de mão dupla e pressupõe a atuação diligente de todos os sujeitos do processo, não autorizando que o Judiciário substitua a parte no cumprimento de um ônus que lhe é intrínseco.

Oportuno registrar que a citação constitui pressuposto de existência e validade da relação processual, conforme dicção do art. 239 do CPC. Sua ausência impede a triangularização da lide e o desenvolvimento regular do processo. A responsabilidade por viabilizar o ato é, primordialmente, da parte autora. Quando esta, instada a agir, não o faz, a consequência é a extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), hipótese que, conforme pacífica jurisprudência, não se confunde com o abandono de causa (art. 485, III) e, portanto, não exige a prévia intimação pessoal da parte, bastando a intimação de seu patrono.

Portanto, demonstrado nos autos que a Apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre a citação frustrada e, ademais, previamente advertida sobre a possibilidade de extinção, sua inércia subsequente tornou legítima a sentença terminativa, não havendo que se falar em nulidade, cerceamento de defesa ou qualquer outro vício processual.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da parte ré.

Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, decorrente, por sua vez, da ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 17/09/2025 às 16:52:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59223017092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.